Tribunal: TJDFT
Processo: 0719786-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMALMENTE AJUSTADOS. PLANILHA FINANCEIRA NÃO IMPUGNADA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança relativa à prestação de serviços de organização de eventos. A controvérsia recai sobre suposto cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória mais ampla para aferição da base de cálculo da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para produção de provas destinadas a impugnar os valores apresentados pela autora, especialmente pela não realização de prova pericial ou apresentação de documentos fiscais. Discute-se, ainda, a validade do julgamento antecipado com base em planilha financeira não impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que a parte autora apresentou planilha financeira detalhada, acompanhada de documentos comprobatórios. A parte ré, embora regularmente intimada, não impugnou de forma específica os valores nela contidos, tampouco requereu, de forma tempestiva e fundamentada, a produção de provas técnicas ou documentais.
4. A ausência de impugnação específica atrai a incidência do art. 341 do CPC/2015, sendo legítima a utilização da planilha como base para o julgamento. Inexiste cerceamento de defesa quando a parte, intimada, deixa de se manifestar de forma adequada e tempestiva sobre documentos relevantes.
5. Admite-se que, em ações de cobrança fundadas em prestação de serviços ajustada informalmente, o vínculo obrigacional pode ser reconhecido por meio de prova indireta da habitualidade das tratativas comerciais, como ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de impugnação específica a planilha financeira apresentada pela parte autora em ação de cobrança, somada à ausência de requerimento oportuno de produção de outras provas, legitima o julgamento antecipado do mérito com base nos documentos constantes dos autos, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa.”

______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 341, 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828626, ApCiv 0706432-44.2022.8.07.0004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.03.2024, p. 22.03.2024.